Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008701-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIS VERONICA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 071.300.286-70 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 028.930.876-39 (ADVOGADO), GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS - ME - CNPJ: 12.626.861/0001-69 (AGRAVANTE), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO RECURSAL REJEITADAS –
MÉRITO
– CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS – VIGÊNCIA EXPIRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, já que proferida mediante atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008701-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

GJ DE SOUZA JÚNIOR SERVIÇOS – ME

AGRAVADO:

SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GJ DE SOUZA JÚNIOR SERVIÇOS – ME
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1056335-18.2020.8.11.0041 proposta por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada.

Em suas razões recursais coligidas no Id 87760476, a empresa agravante aduz que a agravada, com o ajuizamento da ação de origem, objetiva a retomada da posse da área destinada à exploração comercial da atividade de estacionamento de veículos no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, situado na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso; contrato este registrado sob o nº. 02.2018.019.008.

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, com infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que na audiência de justificação – realizada no juízo de primeiro grau –, apesar de diversas tentativas, não conseguiu, por motivos técnicos, acesso à sala da audiência, cujo ato foi realizado por meio eletrônico, sendo a primeira testemunha ouvida sem a presença da agravante e do seu patrono, pelo que entende que deve ser declarada a nulidade de todos os atos a partir da sua realização.

Quanto ao ponto, afirma que comunicou ao Gabinete da 1ª Vara Cível de Várzea Grande a impossibilidade técnica de participar daquela audiência e mesmo assim, não houve a interrupção
“– medida essa que teria sido a mais pertinente, prudente e adequada – a fim de se evitar, como o próprio D. Juízo pretendia, a ocorrência de prejuízos às partes”
(sic).

No tocante ao mérito propriamente dito, a recorrente ressalta que o pedido da recorrida nos autos principais não atendeu a todos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que não ficou comprovado o esbulho e a posse, por isso entende que o
decisum
deve ser suspenso de mediato.

Destaca que já existia, antes mesmo da propositura da ação que deu origem ao presente recurso, uma ação ordinária proposta pela recorrente que tramita perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, discutindo o reequilíbrio econômico em relação ao acordo firmado, em virtude de diversos fatores, entre eles o descumprimento da Infraero, que na ocasião foi a contratante dos serviços da GJ DE SOUZA JÚNIOR (agravante), e permaneceu como contratante até o final, no entanto, a Infraero deixou de cumprir uma série de requisitos que inviabilizaram economicamente o contrato, que mesmo sendo indeferida a tutela antecipada por aquele Juízo, justificada simploriamente pela ausência de contraditório e cujo feito, inclusive, já se encontra em estágio avançado de tramitação, neste momento com especificação de provas, não pode ser óbice à reforma do
decisum
agravado.

Afiança, em relação à referida demanda, que
“o descumprimento contratual relatado na demanda referia-se a inércia e omissão da INFRAERO que, mesmo ciente de suas obrigações, não forneceu a infraestrutura necessária para implantar o sistema de automação, bem não adotou medidas para solucionar o problema oportunamente comunicado, mediante notificação encaminhada em 22/08/2019, relativo aos diversos veículos estacionados de forma ilegal nas áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros, modificando a natureza das dependências aeroportuárias e afetando sobremaneira a lucratividade do estacionamento”
(sic), e que devido os investimentos realizados, mormente com a aquisição de vários equipamentos com valores elevados, mostra-se evidente o
periculum in mora
inverso, ante a ausência de impactação positivamente nos seus resultados.

Assevera ainda que, além disso, houve a questão do COVID que, nesse contrato, especificamente, apesar de menos lesivo, causou perda financeira à empresa agravante, sendo que naquela ação são discutidos justamente reequilíbrio e a permanência da ora agravante na administração do estacionamento.

A par desses argumentos, anota que
“a concessão do efeito suspensivo se mostra ESSENCIAL para o presente caso, pois, em não sendo concedido de imediato, a empresa concessionária terá que deixar a área explorada – e uma vez que a Agravante de lá se retire, não haverá mais atividade empresarial, nem receita, extinguindo-se, assim, a sociedade empresária e levando consigo todos os contratos trabalhistas até então vigentes”
(sic). No mérito, pede a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida, com a consequente reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id 88048978).

Juntou documentos entre os Ids 87672975 a 87760475.

A recorrida apresentou petitório no Id 87940486, manifestando-se, inicialmente, que o presente recurso não merece sequer ser conhecido, dada a suspensão do prazo recursal pela oposição de aclaratórios por parte da agravante perante o Juízo
a quo
, bem como defende a ausência de requisitos legais à concessão da tutela recursal almejada. Juntou documentos (Ids 87971463 a 87971467).

O almejado efeito suspensivo pretendido foi
indeferido
por esta Magistrada em 25/05/2021 (Id 88163479), seguindo-se de oposição de embargos declaratórios (Id 89106498), os quais, após ser regularmente contrarrazoados (Id 90625532), foram rejeitados por meio da decisão de Id 91869498.

Contraminuta ofertada no Id 91341457, em que a parte agravada reforça a preliminar de não conhecimento do presente instrumento, sob a justificativa de a agravante vem empregando diversos expedientes com o fito de procrastinar o cumprimento da decisão liminar de reintegração – dentre eles a oposição de embargos sucessivos, sendo um deles protocolizados em 07/05/2021, contra a decisão do Juízo que concedeu-lhe 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, que não havia sido apreciado pela julgadora monocrática ao tempo da interposição do presente recurso, incidindo a regra do art. 1.026 do CPC que, em suma, dispõe acerca da suspensão dos prazos para novos recursos.

Além disso, rechaça a ocorrência de cerceamento de defesa invocada pela recorrente, na medida em que
“como restou muito bem pontuado pelo(a) servidor(a) que atendeu o patrono da Agravante, obtempera-se que todos os demais sujeitos do processo compareceram devidamente à solenidade no horário designado, sem que qualquer intercorrência tenha sido relatada”
(sic), e acresce que
“o Agravante noticiou dificuldade de acesso à audiência somente às 19h06min (horário de Brasília), isto é, com a audiência já em curso, não havendo qualquer prova, ainda que mínima, da alegada falha técnica”
e que
“(...) a defesa da Agravante ingressou na sala virtual durante a audiência, após a oitiva da primeira testemunha. Indene de dúvidas que foi resguardado ao Agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa, haja vista ter inquirido a segunda testemunha ouvida na solenidade e, na condição de réu, perquiriu a testemunha após o autor”
(sic).

Quanto ao mérito recursal, sustenta, de início, que
“a ação proposta perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande refere-se à uma ação possessória, fundada em direito real, sem qualquer relação com a ação contratual proposta no Juízo Federal do Distrito Federal”
(sic), em que a agravante pretende a renovação compulsória do contrato e, liminarmente, que o Poder Judiciário impedisse a agravada de propor ação de reintegração de posse em seu desfavor, circunstância essa desautorizada pela jurisprudência pátria, tanto que a pretendida tutela antecipada restou indeferida por aquele Juízo, mantida em sede de recurso ao Tribunal competente.

Por fim, defende que os requisitos da tutela possessória deferida em seu favor na origem restaram sobejamente demonstrados, especialmente porque restou demonstrada a ocorrência do esbulho possessório, na medida em que
“a Agravante está exercendo suas atividades nas dependências do estacionamento do Aeroporto de forma irregular há mais de um ano (desde 19/03/2020) sem contrato seja com a Infraero, seja com a Agravada”
, bem como em virtude de que
“durante todo este período, a Agravante não realizou qualquer repasse do percentual incidente sobre o faturamento bruto, conforme previsto na cláusula 14.2, do contrato de concessão da Agravante com a Infraero, quando o contrato ainda era vigente”
(sic). Pede, então, pela manutenção da decisão agravada e desprovimento deste instrumento. Junta documentos (Ids 91341458 a 91341465).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ad initio
, no tocante à preliminar contrarrecursal, no caso, o não conhecimento do presente recurso ante a suspensividade do prazo para a interposição deste instrumento, por força da previsão do art. 1.026 do CPC, tenho que não merece acolhida.

É bem verdade que o dispositivo retromencionado é expresso no sentido de que a oposição de embargos de declaração interrompe os prazos para a interposição de recurso. Todavia, da análise dos autos de primeiro grau, tem-se que referido incidente processual limitou-se à dilatação do prazo outrora fixado para a desocupação do imóvel
sub judice
– de 15 para 30 dias –, e não propriamente ao preenchimento dos requisitos da tutela possessória deferida em favor da recorrida.

Além disso, apesar de a agravada alegar tratar-se de um mecanismo de procrastinação ao cumprimento da medida, o que se observa é que a mesma restou devidamente efetivada de forma espontânea, como, aliás, é noticiado pela autora/recorrida no feito originário por meio do petitório de Id 57391025, ao afirmar que
“às 23h:59m do dia 25 de maio de 2020 a Requerida desocupou o imóvel objeto da presente ação, oportunidade em que
a posse foi restituída à Requerente
, conforme comprovam as imagens abaixo colacionadas”
(sic), de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

No tocante à prejudicial suscitada pela agravante, no caso, o cerceamento de defesa ante a não participação do causídico na audiência de justificação, da mesma forma tenho não ser possível o almejado acolhimento.

Isso porque, apesar de alegar dificuldades no acesso à sala virtual pelo aplicativo indicado por aquele Juízo, não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar minimamente que, de fato, havia inoperância do sistema, tanto que as mídias do ato solene evidenciam a presença de todos os indivíduos intimados para tanto, não servindo para esta finalidade a mera juntada do print da conversa tida com a assessoria daquele Juízo (Id 87744988), sem levar em consideração ainda que a aventada irregularidade somente foi comunicada quando já iniciada a sessão (19h06m).

Além disso, falhas na conexão, internet e/ou equipamento é de exclusiva responsabilidade da parte interessada, a rigor do que determina o art. 22 do Provimento nº. 15/2020-CGJ
[1]
, editado justamente para viabilizar a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Ainda assim, percebe-se que muito embora não se encontrava assistida por seu patrono no início da audiência, a ata e as mídias respectivas (Id 53566745 e ss. dos autos de origem) demonstram que eventual problema tecnológico restou corrigido a tempo do causídico (Dr. Guilherme Teixeira de Souza, OAB/MG 83.096) inquirir a segunda testemunha arrolada pela autora/agravada – Sr. Marco Antônio Campos Gomes, de modo que, ao contrário do defendido, não houve ofensa ao contraditório.

Por fim, mas não menos importante, chama a atenção o fato de que ao tempo da realização da audiência de justificação ré/agravante era representada por uma banca de advogados, podendo, portanto, ser representada por qualquer deles, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, de modo que
rejeito
a preliminar sob análise.

Meritoriamente
, consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que, após a audiência de justificação prévia, deferiu a concessão da tutela provisória de reintegração de posse em favor da ora agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, alegando a autora que se sagrou vencedora no leilão para administrar o aeroporto de Várzea Grande e que findado o contrato da ré, negou-se a deixar o local, mesmo depois de notificada. Em razão disso, requer a concessão de liminar para ser reintegrada na posse do local por ela ocupado (estacionamento).

Os autos vieram-me redistribuídos da Justiça Federal, onde tramitaram por mais de ano sem análise da liminar, e realizada justificação prévia, oportunidade em que ouvi duas testemunhas da autora, pude melhor constatar os fatos e concluir pela concessão da liminar.

As testemunhas do autor, empregados da ré e que conhecem os fatos aqui em discussão, informaram que a ré não tem cuidado do local como deveria e nega o acesso dos prepostos da autora, até mesmo para cuidar de salas ali edificadas que pertencem à demandantes, cujo equipamento instalado necessita de manutenção.

Além disso, o que evidencia a aparente infringência contratual pela ré, a autora também notificou a parte contrária quanto ao desinteresse na manutenção do contrato – que também já se fundou pelo prazo, especificamente, em 19.03.2020 – de forma que a posse exercida pela ré tornou-se precária e de má-fé, inclusive, pelo fato não ter obtido liminares – no juízo a quo e em sede de recurso – na ação que promove na 4ª Vara Federal do Distrito Federal (Proc. 1012590-11.2020.4.01.3400 – Id. 50780666).

Logo, ainda que penda discussão entre a ré e a Infraero – empresa que não mais administra o aeroporto – a discussão naqueles autos não tem o condão de suspender esta possessória, que cinge à questão contratual e esbulho pela ré, mesmo que naquele feito pretenda a parte ré a ‘renovação compulsória’ do contrato (I. 50786922, págs. 43/49), considerando a denegação de liminares e o expresso desinteresse da autora nesse sentido, o que por certo será objeto de análise meritória pelo juízo competente.

Ante o exposto,
CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO
, razão pela qual
DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AUTORA
, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor, quanto a área sub judice. [...]”
– Id 54135689 dos autos de origem (com destaque no original).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão à agravante, pelas razões que passo a declinar
.

Primeiramente, cabe observar que, tratando-se de área pertencente à União Federal integrante de Aeroporto até então administrado pela INFRAERO, empresa pública federal, por intermédio de empresa concedente, aqui agravada, os contratos de concessão de uso devem ser analisados à luz do Decreto-lei nº. 9.760, de 5 de setembro de 1946, o qual, em seu artigo 87, é expresso ao estabelecer que
“a locação de imóveis da União se fará mediante contrato, não ficando sujeita a disposições de outras leis concernentes à locação”
. Assim, é pertinente a via processual da reintegração.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

No caso vertente, pela análise dos documentos juntados na origem, verifico que o contrato firmado entre as partes teve sua vigência expirada em
19/03/2020
(Id 91341459 – pág. 1) e não foi renovado, sendo suficientemente clara a disposição contida no item 3 da avença, que de forma expressa desautoriza a prorrogação, o que evidencia a indevida permanência na área outrora concedida, salientando-se que a agravada, conforme indicado na decisão combatida, recusou-se a desocupação, mesmo que regularmente notificada para tanto.

Nesses termos, correta se encontra a decisão impugnada, porquanto esgotado o prazo para desocupação, resta caracterizado o esbulho relativamente à posse do imóvel, justificando-se o ajuizamento da ação de reintegração com todos os seus consectários legais, autorizando, inclusive, a concessão da medida liminar, com base no artigo 1210 e seguintes do Código Civil.

Conferir à agravante o direito de ser mantida na posse do bem, explorando-o, equivaleria a uma prorrogação indevida do contrato, que já se encontra expirado.

A reintegração deferida encontra respaldo, ao que tudo indica, no próprio interesse público, sobretudo considerando o aparente descuido e abandono por parte da ora agravante, conforme observa-se das fotografias juntadas aos autos após a efetiva retomada do imóvel em detrimento daquelas anexas na Ata Notarial (Ids 91341462 e 91341463), não estando demonstrado os requisitos essenciais à concessão da medida pretendia, qual seja, o
periculum in mora
e o dano irreparável ou de difícil reparação, ainda que pendente ação judicial em que se discute os termos do contrato de concessão de uso, em que a ora recorrente, dentre outros pontos, deseja justamente ser mantida executando o pacto outrora assinado, entretanto, com a respectiva repactuação frente ao alegado desiquilíbrio econômico-financeiro.

Pertinente registrar, de outro lado, que não se desconhece que a paralisação das atividades das empresas decorrente situação pandêmica viviancida nos tempos atuais, como, aliás, é invocado pela autora/recorrente na ânsia de ser mantida explorando o imóvel em questão, efetivamente gera consequências nefastas para o desenvolvimento de suas atividades e negócios, afetando o faturamento e o fluxo de caixa, o pagamento de salários etc. Trata-se de fato público e notório. Inclusive, o Governo Federal já implementou medidas para diminuir o impacto negativo que todo esse processo causa e vai causar, sendo que novas medidas ainda serão divulgadas.

Trata-se de situação de excepcional dificuldade por que passam a sociedade brasileira e mundial, atingindo inúmeras dimensões da vida individual e coletiva, dentre as quais, toma inegável relevo a esfera econômica, com impacto direto na atividade dos contribuintes e repercussão nas obrigações tributárias e suas consequências, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas.

Tanto é assim que o Judiciário tem sido provocado em muitos casos para liberar valores, postergar o pagamento de tributos, suspender contratos administrativos. No entanto, as urgências descritas em casos que tais devem ser tratadas pelos órgãos com competência para tanto, e de modo uniforme, pois as providências postuladas, além de dever atingir todos os que se encontram na mesma situação, demandam consequências políticas, razão pela qual é indevido que seja feito em Juízo, por meio do afastamento das regras legais.

Logo, a decisão combatida deve ser mantida em todos os seus termos, não merecendo quaisquer reparos.

Assim, entendo que a autora, ora agravada, comprovou os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, como bem entendeu a decisão agravada.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio.
”
(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia.
Tratando-se de comodato,
uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante.
”
(N.U 1017694-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A parte agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados no artigo 561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior. O Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, e deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravada, com base na prova oral produzida em tal audiência . Numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.
”
(N.U 1011174-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 22. A critério do juízo processante ou do relator do processo e desde que possível a identificação positiva do interessado, poderá ser deferida a participação no ato processual por videoaudiência com utilização dos equipamentos e meios de transmissão do próprio interessado, caso em que:

I - o interessado será responsável exclusivo pela qualidade ou disponibilidade técnica da conexão à internet ou dos equipamentos necessários, inclusive pelo conhecimento necessário para sua utilização;

II - a indisponibilidade da conexão ou mau funcionamento dos equipamentos do interessado não implicará o adiamento do ato;

III - o interessado será considerado presente ao ato processual ainda que não consiga conectar-se ao sistema de videoconferência; e

IV - o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não prestará suporte técnico ao interessado que não consiga ou tenha dificuldades para conectar-se à internet ou operar seus equipamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021